Tribunal: TJDFT
Processo: 0744478-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744478-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: BROOKFIELD MB SPE 074 S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. PENHORA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES. MENOR ONEROSIDADE. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CPC. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma de decisão que conheceu em parte o recurso de agravo de instrumento e indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. O art. 870 do CPC permite a realização de avaliação de bem imóvel por oficial de justiça. 3.1. O art. 872 do CPC especifica como essa avaliação deve ser feita. 4. No caso em análise não há qualquer indicativo de que a referida avaliação exija conhecimentos tão específicos que não possa ser feita por oficial de justiça. 4.1. Assim, não há impedimento para que a avaliação do bem imóvel seja realizada pelo auxiliar do juízo, nos moldes do já mencionado art. 870 do CPC. 5. Em relação à substituição da penhora, de acordo com a regra prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC, é atribuição do devedor a demonstração de que a aludida substituição constituiria meio mais eficaz e menos oneroso para a satisfação do crédito. 5.1. A substituição em destaque abrange a ordem preferencial de bens fixada pelo art. 835 do CPC, que indica o pagamento em dinheiro como prioritário para pagamento em questão. 6. No caso em deslinde somente após a avaliação judicial do imóvel será possível aferir se o valor do referido bem será suficiente para saldar a dívida da sociedade agravante. 7. A despeito das alegações articuladas pela sociedade empresária recorrente não consta nos presentes autos provas a respeito de que a penhora efetuada no valor de R$ 2.302,68 (dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e oito centavos) prejudicaria o exercício da atividade empresarial exercida pela agravante. 8. A substituição da penhora não pode ser levada a efeito se configurar medida que torne o adimplemento da obrigação mais custoso ou menos efetivo para o credor. 8.1. Logo, como não foi demonstrado que a hipótese pretendida é de substituição do bem penhorado por outro dotado de maior liquidez econômica, suficiente para o pagamento integral da dívida, não é possível, no atual momento, afastar a penhora de dinheiro. 9. Em razão do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, também não é possível reconsiderar a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos delineados no art. 1019, inc. I, do CPC, em composição com o disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC. 10. Agravo interno prejudicado. 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 870, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando que a avaliação deve ser realizada por profissional que tenha conhecimento técnico em imóvel de elevado valor, razão pela qual o perito judicial seria a pessoa adequada para tanto. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP; c) artigos 805, 835, § 1o, 836, 847, 926, § 1o, e 927, inciso IV, todos do CPC, asseverando que manter a constrição sob os bens discutidos, além de não satisfazer o débito, por ser aquém do valor devido, onera sobremaneira a insurgente, violando o princípio da menor onerosidade da devedora. Defende, em síntese, o redirecionamento da penhora para o imóvel indicado, reforçando a tese de que qualquer outro ato constritivo, além de extremamente oneroso à atividade empresarial da insurgente, revela-se contraproducente para a quitação do importe executado. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, AB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID. 30528627 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 870, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “no caso em análise, de fato, não há qualquer indicativo de que a aludida avaliação exigiria conhecimentos tão específicos que não pudesse ser feita por oficial de justiça. Assim, não há impedimento para que a avaliação do bem imóvel seja procedida nos moldes do já mencionado art. 870, caput, do CPC” (ID. 22435619 - Págs. 5 e 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). O mesmo óbice sumular acima impede a subida do inconformismo no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 805, 835, § 1o, 836, 847, 926, § 1o, e 927, inciso IV, todos do CPC. Isso porque, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assim ponderou: “[...] não consta nos presentes autos provas a respeito de que a penhora efetuada no valor de R$ 2.302,68 (dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e oito centavos) prejudicaria o exercício da atividade empresarial exercida pela recorrente [...] Logo, em razão de não ter sido demonstrada que a hipótese pretendida é de substituição do bem penhorado por outro bem dotado de maior liquidez, suficiente para o pagamento integral da dívida, não é possível, no atual momento, afastar a penhora de dinheiro” (ID. 22435619 - Pág. 6). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, AB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID. 30528627 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016